Tribunal: TJBA
Processo: 0500514-10.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500514-10.2020.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Adriano Pereira da Silva Advogado(s): APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISTA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA). CRIME PERMANENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. AFASTAMENTO. PROCESSO EM CURSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovando-se, pelo vasto conjunto probatório constante dos autos, a flagrância do réu na posse de substância ilícita com inequívoca destinação à traficância, torna-se imperativo o reconhecimento de sua incursão nas sanções estabelecidas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 2. Não há que se falar em fragilidade da prova quando assentada em exame pericial acerca da natureza da substância apreendida e em depoimentos testemunhais coerentes, tanto na fase inquisitorial quanto na fase instrutória judicial. 3. A validade da prova subjetiva não é afastada pela condição de policiais das testemunhas, cujos depoimentos são amplamente passíveis de valoração, especialmente quando em compasso com as demais provas que respaldam a imputação. Precedentes do STJ. 4. Ressalte-se que não assiste razão à Defesa no que concerne ao pleito de que seja o Apelante agraciado com a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. Isso porque, conforme extrai-se dos documentos dos autos, o réu responde a outras ações penais, sendo uma delas também pelo crime de tráfico de drogas. 5. Na hipótese dos fólios, o Magistrado a quo, na primeira fase da aplicação da pena, valorou negativamente os antecedentes criminais, de modo que fixou a pena basilar em 06 (seis) anos de reclusão. Ocorre que, para tanto, o ilustre Julgador utilizou-se de ação penal em curso, o que é vedado pela súmula 444 do STJ. Precedentes. 6. Na hipótese vertente, restou demostrado a fundada suspeita para realização da busca pessoal no Réu, além de houve autorização do próprio para o ingresso de sua residência. Logo, os elementos factuais são suficientes para tornar válida a busca pessoal, ora impugnada, à luz do art. 244 do CPP e dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. Ex positis, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso para redimensionar a pena definitiva do Apelante para 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime semiaberto, mantendo-se os demais termos do édito condenatório. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0500514-10.2020.8.05.0088, do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA, em que são partes, Adriano Pereira da Silva, como apelantes, e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como apelado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL, e o fazem pelas razões a seguir. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR/ PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA